Tribunal: STF
Processo: HC 261270
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 221.021/SP.



    Ao final, busca-se:



    [...] que seja CONCEDIDO A ORDEM DESTE HABEAS CORPUS, com esteio no art. 660, § 2.º, do Código de Processo Penal, para que seja reconhecida a existência de fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, além da ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas derivadas, conforme o art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal (teoria dos frutos da árvore envenenada), com o trancamento definitivo do processo, e, consequentemente, à absolvição do Paciente (“Adrian”) na forma do art. 386, II, do Código de Processo Penal. Por fim, caso não seja conhecido o pedido de Habeas Corpus, pugna que seja CONCEDIDO a ordem de OFÍCIO conforme o art. 654, §2º do Código de Processo Penal e art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por ADRIAN CORREIA GOMES MARTINS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Consta dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal a quo, a ordem foi denegada nos moldes da seguinte ementa:



    [...]



    Nesta insurgência, a defesa busca, em suma, o reconhecimento da nulidade da abordagem policial, alegando a ausência de fundadas suspeitas.



    Sustenta que a ação dos policiais amparou-se em meras suposições subjetivas sobre o comportamento do recorrente.



    Afirma, ainda, que o recorrente foi agredido pelos policiais durante a abordagem ilegal.



    Requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a nulidade da abordagem com o trancamento da ação penal e absolvição do recorrente.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento ou, se conhecido, pelo não provimento do recurso (e-STJ, fls. 93-99).



    É o relatório.



    Decido.



    A Corte de origem denegou a ordem originária nos seguintes termos:



    "Segundo se extrai da impetração, dos informes prestados pela d. autoridade apontada como coatora e de pesquisa, realizada no sistema e-SAJ, aos autos de origem, EM TESE, o paciente, aos 28 de novembro de 2024, às 10h33min, no cruzamento da Rua Francisco Jorge Mirala com a Rua Antônio Calvo Jardim Morada do Sol, na Cidade e Comarca de Garça, trazia consigo, objetivando a entrega ao consumo de terceiros, 15 porções de cocaína na forma de crack, com massa líquida de 2,19 gramas, 04 porções de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com massa líquida de 3,66 gramas, bem como 21 porções de cocaína na forma de pó, com massa líquida de 11,85 gramas, substâncias essas que causam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    [...]



    Ora, somente será admissível o trancamento da ação penal, pela via limitadíssima do remédio heroico, desde que, de forma cristalina, sem necessidade de dilação probatória alguma, se verifique (i) a inocência do acusado; (ii) a atipicidade da conduta; ou (iii) a extinção da punibilidade.



    Hipóteses que, à evidência, não restaram caracterizadas nos autos até porque a d. autoridade apontada como coatora não se pronunciou sobre o objeto do writ, pese embora sua alegação na resposta à acusação.



    Qualquer manifestação desta Corte sobre o tema ensejaria inaceitável supressão de instância.



    Apenas para que não fique sem registro, não se desconsidera que, em situações excepcionais, de crassa teratologia ou ilegalidade, a Ordem deve ser concedida ex officio, em qualquer grau de jurisdição.



    Contudo, não é o caso do presente writ porquanto não se vislumbra as citadas máculas nos autos de origem." (e-STJ, fls. 58-59)



    Inicialmente, consigna-se ser firme o entendimento desta Corte Superior de que o trancamento de ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.



    Cito precedentes: AgRg no HC n. 880.115/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024; AgRg no HC n. 814.574/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023; (AgRg no RHC n. 175.548/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023).



    No caso, observa-se que o Tribunal de origem não se manifestou sobre a tese de invalidade da revista pessoal sofrida pelo recorrente porque entendeu que o tema deverá ser analisado durante a instrução do feito, por demandar o reexame de fatos. Ressaltou, ademais, que a questão sequer foi enfrentada pelo Juízo de primeiro grau.



    Como se verifica, as instâncias ordinárias não se pronunciaram sobre a legalidade da revista pessoal, o que impede o enfrentamento do tema diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de supressão de dois graus de jurisdição.



    Ademais, sendo controversas as alegações trazidas pela defesa, de fato, não há como se reconhecer a tese de invalidade da abordagem policial com vistas ao trancamento da ação penal. De rigor que as instâncias ordinárias, à luz do contraditório, delineiem o quadro fático sobre o qual se aponta a nulidade, tanto em sentença quanto em acórdão de apelação, a fim de que esta Corte, no momento oportuno, sobre ele se manifeste.



    Por fim, quanto à suposta violência policial ocorrida no flagrante, o Tribunal de origem afirmou que ainda não está claro, diante da atual fase processual, em que medida as agressões perpetradas configuram ou não prática de excesso na ação policial a atrair a configuração de crime, ou mesmo a extensão de eventual contaminação das provas coletadas por ocasião da prisão em flagrante do paciente. Acrescentou que já foram tomadas as devidas providências para a apuração dos fatos pela autoridade competente.



    Com efeito, ausente prova inequívoca que a suposta má atuação dos policiais tenha contaminado os elementos de prova então colhidos, é inviável o reconhecimento de qualquer nulidade, nos estreitos limites do writ.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus (doc. 8).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator